Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-88.2024.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-88.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MARIA SOARES - CPF: 031.494.541-58 (APELANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITAD
A
.

PEDIDO
DE PRODUÇÃO DE
PROVA INTEMPESTIVO
.
PRECLUSÃO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
. HISTÓRICO
S
ESCOLAR
ES
COM
DIVERGÊNCIAS
.
ALTERAÇ
ÕES

INDEVIDA
S
DE REGISTROS ACADÊMICOS.
MODIFICA
Ç
ÕES
DO
S

STATUS
DAS
DISCIPLINAS E
DA
CARGA HORÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU.

CONDUTA ABUSIVA.

COBRANÇAS ADICIONAIS
RELACIONADAS A MATÉRIAS ACRESCIDAS
.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS
DE COMPROVAR EVENTUAL IMPEDIMENTO OU RECUSA DO PROGRAMA.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de falha na prestação de serviços educacionais, autorização para colação de grau e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste
no
: (i)
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal
; (
ii
)

se
inconsistências nos históricos acadêmicos configuram falha na prestação do serviço, legitimando o pedido de colação de grau e indenização; (
iii
)
a

legalidade das cobranças financeiras e

sua utilização como impedimento à colação de grau; e (
iv
)

indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova testemunhal foi requerida fora do prazo fixado pelo juízo, acarretando preclusão (CPC, art. 223).

4.
Os contratos de prestação de serviços educacionais configuram relação de consumo, submetendo
a controvérsia
às normas do CDC e ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.
As divergências nos históricos escolares, com alteração de carga horária, mudança de status de disciplinas já aprovadas e registros contraditórios, revelam falha na prestação do serviço educacional e
compromete a confiabi
lidade dos registros acadêmicos, configurando violação aos deveres
de boa-fé objetiva e transparência.

6.
É vedada a exigência de cumprimento de disciplinas não previstas na matriz curricular vigente à época da matrícula,
salvo em caso de ciência e anuência expressa
do aluno
, por
afronta aos princípios da legalidade, transparência e boa-fé contratual.

7
.
A instituição de ensino não cumpriu o ônus de provar a legitimidade dos débitos. Não foi apresentada a cópia do aditamento de renovação contratual assinado pela autora, documento essencial para comprovar a solicitação de acréscimo de disciplinas e a possível negativa do FIES.

8
.
Demonstrado o cumprimento dos requisitos acadêmicos necessários à conclusão do curso, a instituição de ensino tem o dever de regularizar a situação acadêmica do discente e viabilizar a colação de grau.

9.
O impedimento indevido à colação de grau d
e
aluna, que cumpriu os requisitos acadêmicos, causou frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada.
Recurso
provido.

Tese de julgamento:
“1. O aluno tem direito de concluir o curso conforme a matriz curricular vigente ao tempo do ingresso, sendo ilícita a imposição de alterações unilaterais sem ciência e anuência expressa.
2
. A alteração indevida de registros acadêmicos que obste a colação de grau configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.
3.

A ausência de comprovação mínima
do alegado
inviabiliza a cobrança, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 370,
p.u
.; L. nº 9.870/1999, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.127.166/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2017; TJ-MT, N.U 1017615-32.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 20.08.2025; TJ-MT, AC 1004344-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 10.05.2023; TJ-MT, N.U 1037112-94.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Thais Maria Soares contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face da UNIC Educacional Ltda.

Narra
a
autora que ingressou no curso de Psicologia em 2016/1, com previsão de conclusão em 2020/2. Ao final do período, constatou em seu portal acadêmico a existência de disciplinas registradas como pendentes, embora já tivesse sido aprovada em todas, o que lhe impediu de colar grau e
, consequentemente,
exercer a profissão.

A sentença reconheceu a intempestividade do pedido de prova testemunhal formulado pela autora e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a apelante não teria concluído o curso, além de possuir débitos financeiros em aberto.

A
apelante
argui
, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para viabilizar a produção de prova testemunhal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer falha no sistema acadêmico da instituição, que teria alterado registros de disciplinas já concluídas,
levando a
o impedimento à colação de grau e à emissão de diploma, bem como requer indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas, impediu a correta apuração dos fatos.

No caso, em 31/03/2025, o juízo fixou prazo de 15 dias para que as partes especificassem as provas pretendidas, determinando que o rol de testemunhas fosse apresentado nesse mesmo prazo, sob pena de preclusão. Todavia, a autora
somente
se manifestou em 30/05/2025,

o que
demonstr
a a intempestividade
do pedido,

deixando ainda de juntar o respectivo rol.

De acordo com o art. 223 do CPC, decorrido o prazo, a parte perde o direito de praticar o ato. A jurisprudência é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a prova é indeferida por preclusão decorrente da inércia da parte.

Nesse sentido:

"[...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL [...] Consoante entendimento pacificado do STJ, o direito à prova preclui quando não requerida no momento oportuno, ainda que haja pedido expresso na inicial ou na contestação (
AgInt
no
AREsp
1127166/MG). (TJ-MT 10057790420218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021
)”.

Ressalte-se que não há ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal,
pois foi assegurada à parte
a oportunidade de requerer provas, mas não observou os prazos processuais estabelecidos
.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à análise da regular conclusão do curso de Psicologia pela apelante e da eventual falha da instituição de ensino ao
impedir
a colação de grau e a emissão do diploma.

A relação contratual educacional é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da fornecedora e admite a inversão do ônus da prova em caso de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, nos termos dos
arts
. 14 e 6º, VIII.

A análise comparativa dos históricos escolares apresentados
demonstra
contradições graves e injustificadas, como alteração de carga horária, mudança de status de disciplinas já aprovadas e inserção posterior de reprovações ou pendências.

Para melhor
esclarecimento
:

Histórico
emitido em

2020

(ID 311479383)
,
a disciplina
Desenvolvimento Humano I

aparece como aprovada em 2016/1,
com carga horária de 80 horas. Nesse mesmo documento, as disciplinas
Homem, Cultura e Sociedade
e
Formação Integral em Saúde
constam como
aprovadas em 2016/2
, enquanto
Estágio Básico III
figura como
aprovada em 2018/2
.

Histórico
emitido em
2021 (ID 311479384)
observa-se divergência:
Desenvolvimento Humano I
surge com carga horária reduzida para 60 horas e status de “A cursar”. O documento também traz, em nota de observação, que
Estágio Básico III
consta simultaneamente como “Aprovada” e “A cursar”. Além disso,
Formação Integral em Saúde
passou a constar como “Cursando” em 2021/2.

Histórico
emitido em
2022 (ID 311479385),

a disciplina
Desenvolvimento Humano I
permanece como “A cursar”. Já
Formação Integral em Saúde aparece
como “Reprovada” em 2021/1.

Histórico
emitido em
2024 (ID 311479875)
consta que a aluna “desistiu do curso em 10/11/2021”, restando seis disciplinas como “A cursar” e uma como reprovada. Destaca-se ainda que
Homem, Cultura e Sociedad
e, antes registrada como aprovada, passou a constar como “A cursar”.

Tais inconsistências comprometem a confiabilidade dos registros acadêmicos e revelam falha na prestação do serviço educacional. Cabia à instituição comprovar, de forma inequívoca, a existência de pendências curriculares, ônus do qual não se desincumbiu.

A aluna ingressou no curso de Psicologia em grade específica,
concluindo e sendo aprovada em diversas disciplinas.
Posteriormente, a instituição alterou seu histórico acadêmico sem justificativa ou aviso prévio, modificando cargas horárias e status
das
disciplinas, em violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Embora as instituições de ensino possam atualizar suas grades curriculares, tais alterações só se aplicam aos alunos ingressantes, salvo se houver ciência
e
anuência expressa comprovada dos já matriculados. Exigir o cumprimento de disciplinas não previstas na matriz vigente à época da matrícula afronta os princípios da legalidade, transparência e boa-fé objetiva.

Nesse
sentido
:

“[...] A exigência de matrícula em componentes curriculares não constantes da matriz vigente à época do ingresso da aluna é ilegítima, por contrariar o princípio da legalidade e a boa-fé objetiva, sobretudo diante da ausência de comunicação prévia e específica quanto às alterações curriculares. [...]
O aluno tem direito a concluir o curso conforme a matriz curricular vigente ao tempo de seu ingresso, salvo expressa e comprovada ciência e anuência quanto a alterações posteriores.
[...] (N.U 1017615-32.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025).”

“[...] Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino, as diretrizes curriculares deverão ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos
ingressantes,
de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças, não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.
É do senso comum a decepção causada ao graduando que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com a informação pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, a postergar a obtenção do Diploma. [...] (TJ-MT - AC: 10043448620218110002, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023).”

Dessa forma, a inconsistência nos próprios documentos da instituição configura falha na prestação do serviço educacional, atribuindo à ré a responsabilidade pelo ocorrido. Nesse contexto,
o
im
pedimento à colação de grau não pode ser atribuído à apelante, pois decorreu exclusivamente da conduta da instituição.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débitos, a instituição de ensino apresentou extrato financeiro apontando a existência de valores pendentes supostamente relacionados a serviços educacionais prestados.
Alega, que tais débitos decorreriam da matrícula em disciplinas adicionais, que teriam ampliado a carga horária além do limite financiado pelo FIES, fato que teria motivado a instauração de ‘Processo de Ajuste de Mensalidade’ (PAM).”

Contudo, ao afirmar que as referidas disciplinas não foram contempladas pelo financiamento, a instituição atraiu para si o ônus de comprovar eventual impedimento ou recusa do programa, bem como a prévia ciência da autora, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não foi juntada aos autos cópia do aditamento
do FIES
, documento essencial para demonstrar
a porcentagem custeada pelo programa e
eventual solicitação de acréscimo de disciplinas e possível negativa. A ausência dessa prova mínima conduz, portanto, à rejeição da tese da ré.

Ademais, o termo aditivo ao contrato celebrado entre as partes (ID 311479890) previa a inclusão de
até
20% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais reajustes de mensalidade e excedentes de carga horária.

Assim, a tentativa de repassar à autora valores adicionais viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC), além de comprometer a segurança jurídica das relações educacionais vinculadas ao FIES.

Nesse
context
o:

“[...]

A falta de informação clara acerca das matérias inclusas, não permite concluir seguramente que a Requerida tenha, realmente, atuado no exercício regular do direito ao promover cobranças por disciplinas que sequer são justificadas. Demais disso, ao alegar que as referidas disciplinas não foram contempladas pelo programa de financiamento FIES, a Requerida atraiu para si o ônus de comprovar o impedimento ou a recusa pelo referido programa, nos termos do art. 373, II, do CPC, e a informação prévia a Autora, ônus do qual não se desincumbiu
[...]
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1041879-18 .2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023).”

“[...]
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da imposição de cobranças adicionais por instituições de ensino quando os valores não estão expressamente homologados no contrato de financiamento estudantil.
[...] (N.U 1037112-94.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE
24/03/20
25).”

Dessa forma, evidenciado que os valores exigidos pela instituição não encontram amparo nos documentos oficiais e que o aluno adimpliu integralmente sua parte, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a inexistência dos débitos discutidos.

A
ssim
, comprovado que a autora cursou e foi aprovada nas disciplinas pendentes, restam preenchidos os requisitos legais para a colação de grau, devendo a ré regularizar sua situação acadêmica e viabilizar a conclusão do curso de Psicologia.

O indevido impedimento à colação de grau, após a conclusão regular das disciplinas, frustrou a expectativa legítima da apelante de concluir curso superior e iniciar sua carreira profissional. Os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Nesse contexto:

“[...] Caso em que restou demonstrado que a autora concluiu e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau. A requerente se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso [...] por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável. No arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1010007-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 02/12/2021).”

Atendendo às circunstâncias do caso e aos parâmetros desta Câmara, fixo a indenização em R$ 10.000,00, valor adequado para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta abusiva, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto à atualização do valor da indenização, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. A partir de 30/08/2024, incidem as disposições da nova lei, devendo o débito observar o IPCA como índice de correção monetária e os juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da legislação superveniente.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao r
ecurso para

afastar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa;
determinar que a instituição
de ensino
regularize o histórico escolar da
apelante e
viabilize
sua colação de grau;
reconhecer a inexistência dos débitos discutidos;

e
c
ondenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em razão do

provimento
do recurso
, inverto os ônus sucumbenciais, fixando
os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025